Tribunal: STF
Processo: RE 1476381
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 12, Doc. 77):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUAÍBA/RS. LEI MUNICIPAL Nº. 1.622/2001. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.646/2018, Nº 4.153/2022 E Nº 4.148. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO. DEVER DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 



    A Constituição Federal enuncia o direito dos servidores públicos à revisão geral anual e à irredutibilidade de vencimentos em seu artigo 37. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905357 – Tema 864, a revisão geral anual depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possua previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão. Todavia, há ressalva da revisão geral anual, que se dará na mesma data e sem distinção de índices, que depende de deflagração pelo Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal. Reforça-se, portanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 843.112 – Tema nº 624, “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção". 



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GUAÍBA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput, II; e 37, caput, X e XIII, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 37 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia), pois “o Poder Judiciário não pode acolher eventual pretensão de isonomia em relação aos índices da Revisão Geral Anual entre entes em cada esfera de poder” (fl. 14, Doc. 89).



    Nessa linha, defende que “não cabe (…) a extensão de reajuste inflacionário concedido, mesmo que a rubrica Revisão Geral não seja considerado reajuste, aos servidores do Poder Executivo em isonomia com o Legislativo, o que dependeria de lei de iniciativa do Prefeito do Município, conforme o art. 61, § 1º, inc. II, da Constituição Federal, quanto aos seus servidores e da Câmara pelos seus” (fl. 6, Doc. 89).



    Pondera que “a interpretação de que a proibição de índices díspares para a revisão geral anual seja destinado a cada esfera de poder é o entendimento que mais se coaduna com os demais artigos constitucionais, sobretudo os que regem a competência dos entes. Desta forma, a expressão ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices’ deve ser interpretada no âmbito de cada Poder, uma vez que estes possuem competência privativa para regulamentar sobre os seus próprios agentes públicos” (fl. 10, Doc. 89).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador a fim de proceder ao juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 624 da Repercussão Geral (Doc. 99).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 14, Doc. 109):



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUAÍBA/RS. LEI MUNICIPAL Nº. 1.622/2001. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.646/2018, Nº 4.153/2022 E Nº 4.148. REVISÃO GERAL ANUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO. DEVER DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSENTE OFENSA AO TEMA 624 DO STF NO CONTEXTO. 



    1. A Constituição Federal enuncia o direito dos servidores públicos à revisão geral anual e à irredutibilidade de vencimentos em seu artigo 37. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905357 – Tema 864, a revisão geral anual depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e previsão na lei de diretrizes orçamentárias.



    2. A revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possui previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, porém o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão.



    3. De fato, há ressalva da revisão geral anual, que se dará na mesma data e sem distinção de índices, dependendo de deflagração pelo Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal. Reforça-se, portanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 843.112 – Tema nº 624, “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção".



    4. Contudo, diferentemente do que alega o Ente público, no contexto, não há ofensa ao Tema 624 do STF, pois no julgamento proferido no Acórdão do recurso inominado nenhum índice, a título de revisão geral anual, foi estipulado pelo Poder Judiciário.



    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 126).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 89):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Com a intenção de atender ao requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, § 3º, da CF, cabe referir que a manutenção do Acórdão, no sentido de obrigar o Município a intervir na competência legislativa e reconhecer com base na isonomia reajuste ao executivo, em face de ação proposta em massa contra o Município.



    Para efeito de repercussão geral, considerado o exposto, já se denota a existência de questão relevante, qual seja, resguardo da autoridade municipal no exercício da remuneração de seus servidores, afetando a independência dos poderes e Competências Constitucionais estabelecidas afetando as finanças do Município no ponto de vista econômico, político, social e jurídico ao contrariar expressamente a norma Constitucional. E ainda a separação dos poderes e sua competências a conceder reajustes aos seus servidores.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-9, Doc. 77):



    “Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a ação movida contra o MUNICÍPIO DE GUAÍBA, em que servidor(a) público(a) municipal, invoca dispositivos da Constituição Federal, para sustentar o direito à implementação da Revisão Geral Anual no mesmo percentual em que foi atribuído aos servidores municipais do Poder Legislativo. 



    Deve-se salientar que a Constituição Federal enuncia o direito à revisão geral anual e à irredutibilidade de vencimentos. 



    […]



    Nestes termos, e conforme inciso X do artigo constitucional supramencionado, denota-se que a remuneração do servidor será fixada ou alterada por lei específica, para o que deverá ser observada a iniciativa privativa. 



    Todavia, há ressalva da revisão geral anual, que se dará na mesma data e sem distinção de índices, que depende de deflagração pelo Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal: 



    […]



    Embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possua previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não é autoaplicável, dependendo de lei para sua concessão. 



    A parte autora está sob regime estatutário,vinculada ao Poder Executivo. 



    De fato, houve previsão legal acerca da revisão geral anual em relação aos servidores municipais, contemplando o Poder Executivo e o Poder Legislativo, como se vê na Lei Municipal nº 3.642/2018 e na Lei Municipal n° 3.646/2018, a qual estabeleceu a concessão de 6,81% e de 9,81%, a título de reajuste anual, respectivamente, ao período de 2018. 



    Em relação aos servidores públicos municipais do Poder Executivo - Lei nº. 3.642/2018: 



    […]



    Assim, visível a diferenciação do índice aplicado para os servidores públicos municipais do Poder Legislativo - Lei nº 3.646/2018: 



    […]



    Depois, a Lei nº. 4.126/2022, a qual determinou o reajuste em 8,1816%, aos servidores do Poder Executivo Municipal: 



    […]



    Já referente ao servidores do Poder Legislativo, no período de 2022, houve a edição da Lei Municipal n. 4.123/2022, concedendo o reajuste de 8.18% (01/01) e a Lei Municipal n. 4.153/2022, reajustado, adiante, em 10,06% (01/03): 



    A Lei Municipal. 4.123/22 "dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores do Poder Legislativo Municipal": 



    […]



    Já a Lei Municipal n. 4.153/2022 "dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores do Poder Legislativo Municipal": 



    […]



    Portanto, houve a promulgação de leis municipais prevendo a revisão geral anual para os servidores do Poder Executivo Municipal e do Legislativo, em 2018 e no ano de 2022 (período discutido na exordial), porém com índice distinto, sendo que deveria ter sido implementada em igualdade. 



    O Município de Guaíba, através da edição da Lei nº 1.622/2001, dispôs sobre as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, prevendo, expressamente, a revisão geral anual, nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, no mês de março de cada ano, e, sem distinção de índices: 



    […]



    No contexto, há previsão na legislação municipal da aplicação da revisão geral anual tanto para os servidores do Legislativo quanto para os servidores do Executivo. Entretanto, como visto, foram fixados percentuais diferentes, afrontando os princípios da isonomia e da legalidade, sem observância ao disposto no artigo 37, inciso X, da CF/88. 



    Nessa linha, o entendimento das Turmas Recursais da Fazenda Pública: 



    […]



    Todavia, sobre a discussão dos autos, importante a análise da Lei Municipal n. 4.148/22, publicada em 23/03/2022, visto que foi concedido um reajuste no percentual de 10,5436% aos servidores dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Guaíba, a partir de 1º de março de 2022, sendo composta (art. 1º): 



    […]



    Dessa forma, imperioso registrar que a revisão geral anual foi equânime no período de 2022, ainda que posteriormente, aos servidores municipais dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive sendo contabilizada a diferença entre o reajustes dos dois poderes, na porcentagem de 2,362%, considerando o reajuste da Lei nº. 4.126/22 (8,1816%) aos servidores do Executivo, perfazendo o aumento de 10,5436% conferido a ambos poderes (Legislativo e Executivo), ainda em março (data base da Lei Municipal nº 1.622/2001). 



    Com isso, viável o pleito somente quanto ao período de 2018, na diferença de 3%, bem como quanto à disparidade encontrada com o advento da Lei nº 4.148/22, no percentual de 2,362%, totalizando o percentual de 5,362% na revisão geral anual, da parte autora. 



    Portanto, merece provimento parcial das razões recursais para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando o reajuste na remuneração da parte recorrente, a título de revisão geral anual, no percentual de 3% no ano de 2018, prevista na Lei nº 3.646/2018; e no período de 2022, a diferença contida na reposição salarial, nos termos da Lei Municipal nº. 4.148/22, em consonância à Lei nº 1.622/2001, do Município de Guaíba. Fica por sua vez, viabilizada eventual compensação de valores, caso adimplidos os valores pelo demandado.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a revisão geral anual dos servidores do Município de Guaíba, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1443308-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 26/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354166-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/6/2022)



    Em situação análoga à destes autos, manifestei-me no julgamento do RE 1.466.660/RS, DJe de 13/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente